Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738616-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELERINA DE CASTRO CANABARRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o Distrito Federal noticiou a autorização da cirurgia para o mês de fevereiro e até maio deste ano, com a manifestação da recorrente (ID 48706657), não havia a obrigação sido cumprida, intime-se a parte autora para informar se a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida foi realizada, se houve agendamento ou se persiste o interesse recursal. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. À Secretaria para retirar o processo da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA